Tribunal: TJDFT
Processo: 0740632-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740632-89.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MONIQUE FIQUENE MARTINS DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por MONIQUE FIQUENE MARTINS DE SOUZA, deferiu em parte a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por MONIQUE FIQUENE MARTINS DE OLIVEIRA em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A, conforme qualificações constantes dos autos. Formula pedido de tutela provisória para para determinar a continuidade do plano de saúde contratado pela autora, possibilitando-a ao uso de todos os benefícios do referido plano perante a primeira ré, nos casos de urgência e emergência, bem como para consultas, exames e demais usos de cobertura deste plano de saúde. Decido. É caso de concessão parcial da tutela. Note-se que a autora foi informada por email de 26.09.20222 (ID 140407157) do cancelamento do plano de saúde por adesão e aparentemente foi concedido prazo para portabilidade de carências em até 60 dias, estando, até prova em sentido contrário, vigente o plano até 26.11.2022. Assim, divisa-se o parcial direito de continuar ativa no plano de saúde até 26.11.2022, sendo que a autora poderá exercer o direito de portabilidade na forma da lei e das regras da ANS. Eis a mensagem enviada à autora: "Olá, Monique. O contrato do plano de assistência à saúde coletivo por adesão, celebrado com a CNU - Central Nacional Unimed por intermédio da Qualicorp e da AVAASP, será cancelado1 na data de hoje, 26/09/2022. Você e seus eventuais dependentes2 podem exercer o direito à portabilidade de carências em até 60 dias, de acordo com as regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a partir da data de exclusão." Não se divisa o direito de conceder a tutela para período posterior a 26.11.2022, devendo-se garantir o contraditório e a ampla defesa e ampliar a cognição da matéria, anexando-se mais informações sobre o cancelamento do plano. De outro vértice, o caso é urgente ante o risco de falta de cobertura e as dificuldades existentes no sistema único de saúde. Desse modo, até prova em sentido contrário, há que prevalecer a urgente necessidade de continuidade do vínculo, máxime aos que necessitam de tratamento de saúde em casos de urgência, razão pela qual até maiores esclarecimentos das partes, deve prevalecer o vínculo jurídico pelo menos até 26.11.2022. Caberá à parte demandada emitir boleto na forma contratual e caberá à parte autora proceder ao pagamento no prazo previsto em contrato, sem necessidade de consignação incidental. Por tais razões, concedo em parte a tutela de urgência postulada para determinar às demandadas que restabeleçam o plano de saúde celebrado com a autora, com a reativação do contrato e consequente emissão de boletos na forma contratual até 26.11.2022, e, por conseguinte assegurar à autora os atendimentos eletivos, de urgência e emergência no prazo assinalado, até ulterior decisão. Fixo o prazo material - dias corridos - de 5 (cinco) dias para o cumprimento, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia em caso de descumprimento da decisão até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).” A Agravante sustenta que não pode ser responsabilizada por atos da administradora de benefícios, a quem compete a cobrança das mensalidades e o requerimento de inclusão ou exclusão no plano de saúde. Salienta que os requisitos para o deferimento da tutela de urgência não foram atendidos. Acrescenta que as astreintes são desproporcionais. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para “que a multa aplicada seja excluída ou, caso assim não se entenda, que seja consideravelmente reduzida, bem como seja estendido o prazo para cumprimento, respeitando-se o artigo 412, do Código Civil”. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 41774873). É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual revela que a Agravante restabeleceu o plano de saúde da Agravada antes do término do prazo concedido na decisão agravada (IDs 141796177 e 142166884), de maneira que não remanesce interesse recursal quanto à ao valor da multa e ao prazo para cumprimento da obrigação. Ademais, como a reativação do plano de saúde foi deferida somente até 26/11/2022 e o recurso foi interposto em 29/11/2022, não se vislumbra a necessidade do provimento jurisdicional pleiteado nesta instância revisora. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 16 de janeiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator